Tribunal: CARF
Processo: 13884.902540/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.902540/2013-04
ACÓRDÃO
3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados o vício de omissão na
decisão embargada, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para
sanar o vício.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à comprovação do
quanto alegado.
VERDADE MATERIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.

Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte os
embargos de declaração, para sanar o vício de omissão quanto ao pedido de diligência, devendo a
fundamentação do voto do(a) relator(a) integrar o Acórdão embargado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.564,
de 17 de abril de 2025, prolatado no julgamento do processo 13884.902537/2013-82, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral) e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos,
substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão assim ementado:

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria
ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi
informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente
escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem
superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então serem
aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa,
admitindo que o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a
operação geradora de crédito ocorrida em período pretérito sem retificar as
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
3
correspondentes declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o
mecanismo da não cumulatividade das referidas contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores
dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
CRÉDITO.
As toalhas industriais, por serem bens relevantes dentro do processo produtivo,
devem ser considerados insumos para fins de creditamento.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para (i.1) manter a
glosa com relação aos itens (i.1.1) créditos extemporâneos, (i.1.2) créditos sobre
aquisições sujeitas à alíquota zero, e (i.1.3) existência de bases de cálculo em
duplicidade e sem os recolhimentos das respectivas contribuições; e (i.2) reverter
a glosa com relação ao crédito sobre toalhas industriais. Os conselheiros
Alexandre Freitas Costa, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo acompanharam o relator pelas
conclusões com relação aos créditos extemporâneos, posto que discordam do
argumento de obrigatoriedade de retificação do DACON e DCTF dos respectivos
trimestres para o aproveitamento de tais créditos; e (ii) por maioria de votos, para
reverter as glosas com relação aos créditos sobre despesas com fretes. Vencidos
os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (relator) e Jorge Luís Cabral.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Alexandre Freitas Costa.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie o vício de omissão apontado pela Embargante.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
4
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi
intimada do Acórdão embargado em 07/12/2023, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 3.062, e os Embargos foram
apresentados em 12/12/2023, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada à fl. 3.065.
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de
Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Da Omissão apontada pela Embargante
Conforme Despacho de Admissibilidade, alega a Embargante que existiria
omissão da decisão embargada na apreciação do pedido de diligência, ou
contradição, pois, ao negá-lo, o acórdão estaria negando a colação de
provas que ele mesmo exige.
Vejamos:
Em que pese os fundamentos do v. acórdão ora embargado, observa-se
que, data maxima venia, esse incorreu em pequena omissão/contradição
na medida em que não apreciou adequadamente o pedido de diligência
elaborado pela ora Embargante, tão somente mencionando tal pleito de
forma superficial no voto vencido e, ao mesmo tempo, afirma que a
Embargante não trouxe aos autos as provas necessárias acerca da liquidez e
certeza de seu crédito.
Ora, se o v. acórdão entende que as provas apresentadas não são
suficientemente capazes de demonstrar/comprovar o direito ao crédito,
cumpre à Autoridade Fiscal realizar as diligências necessárias para dirimir o
ponto controverso.
Conforme se depreende de todo contexto fático dos autos, o pedido de
diligência efetuado pela ora Embargante, se apreciado/deferido, embasaria
todos os demais pontos de seu recurso e certamente exauriria a suposta
falta de provas asseverada pelo v. acórdão.
Como se percebe, a data venia, inadequada apreciação/valoração do
pedido de realização de diligência, formulado oportunamente pela ora
Embargante
em
seu
Recurso
Voluntário,
acarreta
verdadeira
omissão/contradição por parte do v. acórdão ora embargado.
Ademais, não obstante a omissão/contradição acima identificada, cumpre
relembrar que A Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar
materialmente os fatos ocorridos, não podendo se amparar em
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
5
circunstâncias formais ou fatores alheios e especulativos para determinar a
inexistência do crédito declarado em PER/DCOMP.
O pedido de diligência foi justificado em razões recursais sob o argumento
de a Receita Federal ter o “dever de averiguar materialmente os fatos
ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou fatores
alheios e especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado,
quiçá limitar-se a formular presunções como meio de exaurir os requisitos
inerentes ao direito creditório exercido.”
Com isso, pediu a Recorrente para que seja determinada a baixa dos autos
para realização de diligências/análises da documentação apresentada nos
autos, com o objetivo de afastar a alegação da Autoridade quanto à
existência de bases de cálculo em duplicidade e sem respectivo
recolhimento das contribuições, em homenagem ao princípio da verdade
material.
A decisão embargada negou provimento à matéria relativa à duplicidade
de base de cálculo por ausência de prova, considerando a seguinte
conclusão:
IV – DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE BASES DE CÁLCULO EM DUPLICIDADE E
SEM OS RECOLHIMENTOS DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES: OFENSA AO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega o recorrente que, em seu entendimento, faltou à Autoridade Fiscal
averiguar mais a fundo todo o contexto fático peculiar ao presente caso,
de modo que houve neste ponto ofensa ao princípio da verdade material.
Sustenta que não restou comprovada a alegação da Autoridade Fiscal no
sentido de existir base de cálculo em duplicidade, bem como não pode
esta utilizar como fundamento para a glosa de crédito o fato de não ter
encontrado o respectivo recolhimento das contribuições, sem exaurir
efetivamente todos os meios existentes necessários para a averiguação
dos fatos, em flagrante ofensa ao princípio da verdade material.
A decisão recorrida teve a seguintes fundamentação:
No caso, a defendente alega que determinados créditos de PIS e Cofins, oriundos
de importações, foram indevidamente glosados, não havendo comprovação da
existência de sua duplicidade e ausência de pagamento pela fiscalização.
Verifica-se, no entanto, não ter procedência a alegação de que ele não teria sido
respeitado, pois o auditor fiscal, para a apuração dos créditos da contribuinte,
intimou-a a apresentar documentos e esclarecimentos que foram todos
analisados.
Na planilha presente às fls. 2.719 a 2.721, por exemplo, a fiscalização relacionou
uma a uma as notas fiscais do mês de outubro/2008 aceitas para fins de apuração
de créditos da não-cumulatividade, vinculadas a aquisições de insumos no
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
6
exterior. Foram detalhados o número da declaração de importação, nota fiscal,
mês, valor, fornecedor, CFOP, valores de PIS e COFINS recolhidos, dentre outros,
bem como a base de cálculo total do mês e contribuições passíveis de
ressarcimento. Segue abaixo a totalização extraída do relatório:

Do DACON enviada para o mês de outubro/2008, constatamos que o montante
informado pela contribuinte na linha 02. Bens utilizados como insumos, da ficha
06B -Apuração dos Créditos de PIS/Pasep – Importação Regime Não-Cumulativo,
totaliza R$2.966.115,15.

Oras, desse simples cotejo identificamos a base de cálculo desconsiderada pela
autoridade fiscal: R$ 745.076,83.
Se a contribuinte confrontar a planilha de notas cujo crédito foi considerado, com
aquela por ela enviada no início da fiscalização, ou até mesmo constantes de sua
base de dados, relacionando todas as notas fiscais de importação geradoras de
crédito, irá facilmente chegar às notas em que este último fora glosado.
Nessas circunstâncias, não há ofensa ao princípio da verdade material, tendo a
fiscalização identificado as notas fiscais passíveis de gerarem créditos não-
cumulativos. Já a contribuinte, trouxe apenas alegações, não juntando qualquer
elemento idôneo que comprove o que fala, o que viola a regra jurídica de que a
prova compete àquele que alega o fato.
Portanto, devem ser mantidas as glosas referentes aos créditos de PIS/Pasep e
Cofins importação, conforme consignado no relatório fiscal.
O Relatório Fiscal indica de onde foram obtidos os valores em duplicidade, à
fl. 2786:
9.8. A Fiscalização verificou que os recolhimentos contidos na planilha do CD no
03(DOC026) não estavam completos ao compará-los com os recolhimentos
contidos nos bancos de dados da RFB (DOC005) no período de 01/10/2008 a
30/06/2009. A Fiscalização utilizou então os dados de recolhimentos apurados a
partir dos bancos de dados da RFB para verificar se as bases de cálculo de créditos
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
7
listadas pelo contribuinte no CD no 02 (DOC020) estavam corretas. Apenas algumas
poucas DI não tiveram suas bases de cálculo de créditos validadas. Foram glosadas
bases de cálculo por motivo de estarem em duplicidade, por não terem sido
encontrados os respectivos recolhimentos ou pelo fato do crédito não se referir,
em princípio, ao período fiscalizado.
Nesse contexto, observa-se que o recorrente não conseguiu demonstrar os
equívocos alegados, nem conseguiu se contrapor aos argumentos da
Fiscalização, limitando-se a uma defesa genérica, quando poderia ter
remontado as bases de cálculo e, assim, identificar as alegadas falhas da
acusação.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
Em que pese estar evidente a razão pela qual o Colegiado concluiu por
negar provimento ao pedido, para evitar prejuízo aos argumentos da
defesa, passo à análise ao pedido de diligência, para o fim de que a
fundamentação abaixo passe a integrar a decisão embargada.

3. Do Pedido de Diligência e Alegada Ofensa ao Princípio da Verdade
Material
Como acima mencionado, a Recorrente pede para que seja determinada a
baixa dos autos para realização de diligências/análises da documentação
apresentada nos autos, com o objetivo de afastar a alegação da Autoridade
quanto à existência de bases de cálculo em duplicidade e sem respectivo
recolhimento das contribuições, em homenagem ao princípio da verdade
material.
Em síntese, insiste a defesa que não restou comprovada a alegação da
Autoridade Fiscal, no sentido de existir base de cálculo em duplicidade.
Ocorre que, como bem observado tanto na decisão da DRJ, quanto no
Acórdão embargado, não há ofensa ao princípio da verdade material,
tendo a fiscalização identificado as notas fiscais passíveis de gerarem
créditos não-cumulativos. Já a contribuinte, trouxe apenas alegações, não
juntando qualquer elemento idôneo que comprove o que fala, o que viola
a regra jurídica de que a prova compete àquele que alega o fato.
A Contribuinte não trouxe aos autos, seja com a Manifestação de
Inconformidade, seja com o Recurso Voluntário, laudo técnico ou qualquer
comprovação passível de desconstituir a apuração fiscal.
Cumpre observar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio
da Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo
Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo
acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
8
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla
defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal e, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de
Laurentiis na obra “Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem
o dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade
garantir a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do
crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato,
ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de
impugnação do contribuinte, verificar aquilo que realmente é verdade,
independente do alegado e provado. Odete Medauar preceitua que “o
princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a
versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados
pelos sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os
verdadeiros fatos praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito
ao órgão fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente
postos ou suprir lacunas na matéria de fato, podendo ser obtidas novas
provas por meio de diligências e perícias.
Em se tratando de pedido de crédito, aplica-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários
a apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte,
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
9
ele se obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário
se sujeita à análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o
pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator:
Conselheiro Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da
CSRF - Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito
creditório, conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo
demonstrar de maneira inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da
CSRF - Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no
9303-002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas,
abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de
determinado fato ou situação jurídica decorre da distribuição legal do ônus
da prova. Há que se “convencer” o julgador da existência do direito e a
parte contrária dos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do sujeito ativo.
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
10
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de
quem efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de
demonstrar a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas
que ensejassem que os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse
favorável. Não há a obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É
interesse de ambas as parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma
parte e ela não o faz, assume os riscos e as consequências estabelecidos
no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da
parte interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores
acerca da veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma
decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por
meio de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito.
A meu ver o contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório.
Mesmo que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da
preclusão tanto da retificação da DCTF quanto ao momento da
apresentação de provas, desde sejam provas cabais, necessárias e
suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a sua simples
apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se
fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo
contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo, tudo em
homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a
operação, tem-se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse
sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR.
VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de
compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
11
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário
Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF
não tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de
maneira cabal o direito creditório, mediante a comprovação dos valores
pagos a maior pela apresentação da contabilidade escriturada à época dos
fatos, acompanhada por documentos que a embasam. É dizer, planilha
confeccionada pela empresa, desacompanhada de quaisquer outros
documentos, não se prestam à finalidade almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho,
demonstra que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que
foram denegados pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602,
3801001.660, 3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593,
entre outros. (sem destaques no texto original)
Diante da ausência de novos elementos ou comprovação para afastar a
conclusão da Unidade Preparadora, não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa e afronta ao Princípio da Verdade Material, motivo
pelo qual deve ser mantida a decisão embargada.
Por fim, sobre a desnecessidade da realização de diligência e da prova
pericial reiterada pela Recorrente, não há que se falar em ofensa à verdade
material ou cerceamento ao direito de defesa, aplicando-se a Súmula CARF
no 163, com a seguinte previsão:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
12
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202 004.120, 2401-
007.444, 1401-002.007, 2401 006.103, 1301 003.768, 2401-007.154 e 2202
005.304.
Por tais razões, resta sanado o vício de omissão indicado pela Embargante,
porém sem atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os Embargos de
Declaração, para sanar o vício de omissão quanto ao pedido de diligência,
devendo a fundamentação do ITEM 3 deste voto integrar o Acórdão no
3402-010.669, no qual deve constar a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala
que “O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de
crédito que deveria ter sido informada em declarações de apresentação
obrigatória ao Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se
referir ao saldo de créditos devidamente escriturados nos respectivos
períodos a que se referem, os quais, por serem superiores ao saldo de
débitos do mesmo período, poderão então serem aproveitados em período
subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o
contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a operação
geradora de crédito ocorrida em período pretérito sem retificar as
correspondentes declarações/escriturações daquele período, subverteria
todo o mecanismo da não cumulatividade das referidas contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos
e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
CRÉDITO.
As toalhas industriais, por serem bens relevantes dentro do processo
produtivo, devem ser considerados insumos para fins de creditamento.
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.902540/2013-04
13
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota
zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL É ônus do Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à comprovação do
quanto alegado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher em parte os
embargos de declaração, para sanar o vício de omissão quanto ao pedido de diligência, devendo a
fundamentação do voto do(a) relator(a) integrar o Acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 3088
DF CARF MF
Original